Tribunal: STF
Processo: RHC 66800
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-27
Data de publicação: 1988-09-27

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA
CAUSA. A EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES SOBRE O FATO, OU DE
CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, OU A NÃO-COINCIDENCIA ENTRE O
LAUDO E AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA OU TESTEMUNHAS, RELATIVAMENTE A
LOCALIZAÇÃO DAS LESÕES E SUA CARACTERIZAÇÃO, NÃO JUSTIFICAM O
TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL, PORQUE ESSES PONTOS PODEM
SER ESCLARECIDOS NA INSTRUÇÃO. PEDIDO DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.